Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO REMETIDO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS E NO QUAL A PARTE HAVIA SIDO CITADA. ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, consoante previsão contida no artigo 238 do CPC/73, regra repetida no artigo 274 do CPC/15.
2. “4. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos será considerada válida, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo. Artigos 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1224601, 00275539120168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
3. Recurso conhecido e não provido.